Tribunal: STF
Processo: MS 38411
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



 



    1. Ricardo Paes Sandre formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no processo administrativo disciplinar n. 0004692-71.2020.2.00.0000, que aplicou pena de demissão ao impetrante e o proibiu de ocupar cargo em comissão ou função gratificada na esfera da Administração Pública Estadual, pelo período de cinco anos.  



     



    Narra que foi instaurado processo disciplinar contra ele perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (processo n. 201805000105994) e que, em 18/12/2018, o Ministério Público Estadual protocolou pedido de providências no CNJ, solicitando cópia integral do aludido processo disciplinar e que o órgão fiscalizador acompanhasse a tramitação do feito. Acrescenta que, em 24/01/2019, o parquet estadual aditou o pedido para pedir a suspensão do processo, a declaração de nulidade do procedimento disciplinar e a substituição do seu dirigente. Alternativamente, pediu a avocação do processo pelo aludido órgão de fiscalização.  



     



    Informa que, em 03/03/2020, o CNJ, pelo seu Plenário, decidiu pela avocação do PAD n. 201805000105994 (pedido de providências n. 0011171-51.2018.2.00.0000). Sustenta a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Goiás para propor a avocação de processo pelo CNJ e que deve ser declarada a nulidade da reivindicação por aquele órgão, por violação ao duplo grau de jurisdição.  



     



    Soma que, em 03/07/2020, o processo administrativo disciplinar foi distribuído e, com fundamento no exaurimento dos atos instrutórios, o relator declarou encerrada a instrução e determinou a apresentação de alegações finais.  



     



    Aduz que o Ministério Público Federal pediu a aplicação da pena de suspensão de noventa dias. Acresce que o parquet Estadual, autoridade incompetente para manifestar-se no feito, juntou cópia de denúncia criminal e pediu a aplicação da pena de demissão.  



     



    Expõe que, em razão da documentação apresentada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, a Procuradoria Geral da República mudou o seu parecer, de aplicação da pena de suspensão para a imposição da sanção de demissão. Ressalta que, quando do julgamento do PAD, determinou-se o desentranhamento das peças juntadas pelo MP Estadual, mas não declarou-se a nulidade das manifestações feitas com base nos documentos retirados dos autos.  



     



    Relata que o Plenário do CNJ julgou procedente o pedido no processo administrativo disciplinar e aplicou-lhe a pena de demissão, acrescida da proibição de ocupar cargo em comissão ou função gratificada na esfera da Administração Pública Estadual pelo período de cinco anos.  



     



    Explica que defendeu a inaplicabilidade da Lei Estadual n. 20.756/2020, por tratar-se de norma editada após a apuração dos fatos. Adiciona que, a despeito do afastamento da aplicação da referida norma estadual, na dosimetria da pena adotou-se os parâmetros daquela lei em detrimento das punições previstas na Lei n. 10.460/1988, aplicável ao caso dos autos.  



     



    Diz que entendeu-se que as condutas a ele imputadas amoldam-se àquelas descritas nos incisos III, XIII, XXX, XXXIX, XLVII, XLVIII e LII do art. 303 da Lei n. 10.460/1988 e, em consequência, às penalidades previstas. Aponta que, se realizadas as subsunções devidas, a sanção que pode ser aplicada equivale à repreensão.  



     



    Afirma inexistir qualquer fato capaz de dar ensejo à pena de demissão e que as circunstâncias agravantes previstas no art. 313, II e VIII, da Lei n. 10.460/1988 não poderiam transpor os limites da pena de suspensão, mas tão somente agravá-la.  



     



    Pondera que a atuação do Ministério Público de Goiás foi indevida, por ausência de competência, e que o relator do acórdão impugnado, como forma de validar a pena desproporcional aplicada, fez referência à Lei de Improbidade Administrativa, mas o PAD apurou tão somente condutas descritas como infrações disciplinares.  



     



    Requer, ao fim:  



     



    46. Diante de todo o exposto, sobretudo da demonstração das graves nulidades das quais padece a decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0004692-71.2020.2.00.0000, e configurada a excepcionalidade da quaestio, decorrente da manifesta inobservância do devido processo legal e da falta de razoabilidade da sanção aplicada, requer-se o conhecimento deste writ, com:



    i. a concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de sobrestar imediatamente a sanção imposta ao Impetrante no Processo Administrativo Disciplinar nº 0004692-71.2020.2.00.0000;



    ii. a notificação da autoridade coatora para que preste as informações que julgar necessárias;



    iii. ao final, a concessão definitiva da segurança pleiteada, com a confirmação da medida liminar, a fim de que o ato coator seja declarado nulo, nos termos da fundamentação supra.



    iv. subsidiariamente, requer-se a concessão da segurança para reformar o acórdão impugnado, aplicando ao ora Impetrante a pena de suspensão, correspondente às condutas que por ele teriam sido supostamente praticadas, conforme previsto na Lei Estadual nº 10.460/1988.  



     



    É o relatório. Decido.  



     



    2. o ato do Conselho Nacional de Justiça tido por ilegal possui a seguinte ementa:  



     



    EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE SERVIDOR. AVOCAÇÃO DETERMINADA PELO PLENÁRIO DESTE CNJ. PRELIMINARES DE MÉRITO AFASTADAS. ASSÉDIO MORAL E SEXUAL PROCEDÊNCIA. PENALIDADE. DEMISSÃO.



    1) O Requerido, ao se apropriar do cargo de “Diretor Geral de Saúde”, inexistente no organograma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, transbordando dos poderes do cargo efetivamente por ele ocupado, intimidando e discriminando servidores, contribuiu para criação de um ambiente de trabalho hostil.



    2) Além disso, o servidor processado, em diversas oportunidades, tratou servidores e estagiários de forma vexatória, bem como suspendeu de modo aleatório o pagamento de gratificação por atividade pericial e impôs aos médicos o desempenho de atividades em nítido desvio de função, tratando servidores de forma desigual tão somente em razões de apreço ou desapreço 



    3) Restou comprovada, ainda, a retaliação, por parte do Requerido, àqueles servidores que de algum modo reagiram às condutas irregulares praticadas, dificultando a concessão de férias e licenças.



    4) Também restou demonstrado, por meio de depoimentos, que as condutas do Requerido superaram em muito os chistes ou brincadeiras entre colegas de trabalho, dado o claro constrangimento das vítimas e o não consentimento, o que acarretou em profundos abalos sofridos por várias servidoras que relataram as investidas e constrangimentos de natureza sexual praticadas, comprovados por meio do arcabouço fático-probatório colhido nos autos, dentre os quais, atestados médicos, pedidos de licençasmédicas e conversas por aplicativos.



    5) Do quanto apurado nos autos, resta fartamente demostrada a prática de assédio moral e sexual contra subordinados, conduta contrária ao disposto na Resolução CNJ 351, de 2020, que instituiu a “Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação”.



    6) Condutas que se subsumem ao disposto no art. 303, III, IV, XII, XXX,XXXIX, XLVII, XLVIII e LXIII da Lei Estadual nº 10.460, de 1988, com as agravantes previstas nos incisos II e VIII do § 1º do art. 313 do mesmo diploma legal.



    7) Ademais, a prática de assédio moral e sexual é conduta enquadradas nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, indicando terem sido praticados atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública.



    8) Procedência. Aplicação da penalidade de demissão, com a proibição de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada na esfera da Administração Pública Estadual, pelo período de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 6º, da Lei Estadual nº 18.456/2014.  



     



    A concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a presença concomitante do perigo da demora e da plausibilidade jurídica da tese colocada pelo impetrante.  



     



    Reputo que o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que não verifico a presença, ao mesmo tempo, dos mencionados requisitos.  



     



    Em sede de exame preambular, entendo que não há como haver manifestação sobre qualquer questão relacionada ao mérito da avocação do PAD n. 201805000105994 pelo CNJ, tal como a ilegitimidade do Ministério Público do Estado de Goiás para solicitar aludida providência e que o CNJ violou o princípio do duplo grau de jurisdição ao fazê-lo.  



     



    Sucede que o acórdão que deliberou sobre aludida matéria foi proferido em 04/03/2020 (pedido de providências n. 0011171-51.2018.2.00.0000), que deu origem à Portaria n. 5, de 22/05/2020. Decurso de mais de 120 dias entre aludido ato e o presente mandado de segurança.  



     



    A decisão impugnada tão somente ressaltou que a competência para processar e julgar o PAD advém de decisão proferida pelo Plenário do CNJ no pedido de providências n. 0011171-51.2018.2.00.0000 e apontou fatos e fundamentos que embasaram a citada decisão.  



     



    A argumentação do impetrante no sentido de que, em sendo determinado o desentranhamento da denúncia juntada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, devem ser anulados todas as manifestações posteriores, mormente aquela do Ministério Público Federal, que mudou sua orientação de aplicação da pena de suspensão para a de demissão, não pode ser acatada.  



     



    Destaco que o requerido, em processo administrativo disciplinar, se defende de fatos e não de capitulação jurídica. Além disso, o parecer do Ministério Público ter caráter meramente opinativo. O acórdão impugnado, em nenhum momento utilizou-se ou fez referência à manifestação daquele órgão federal. Ademais, a aplicação da pena de demissão fundamentou-se na legislação estadual de regência.  



     



    O relator do PAD, ao tempo em que determinou o desentranhamento de todos os documentos apresentados pelo parquet estadual, destacou que “todos os elementos relacionados nesta análise estão carreados aos autos do PAD n. 201805000105994, anexados a este procedimento, por força da decisão adotada no PP n. 00111/71-51.2018.2.00.0000, e devidamente confrontados pelo requerido”.  



     



    Outrossim, para que seja declarada nulidade de ato é necessário a demonstração de prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), o que não foi feito pelo impetrante.



    Incabível acata, ainda, em sede de cognição sumária, o argumento do autor desta ação mandamental, no sentido de que o ato impugnado adotou parâmetros da Lei Estadual n. 20.756/2020 para aplicação da pena de demissão, em detrimento da Lei n. 10.460/1988.



    Consta da decisão impugnada, no que diz respeito à legislação aplicada e que serviu de fundamento para a decretação da perda do cargo público:  



     



    Desse modo, as infrações praticadas devem ser analisadas à luz da Lei Estadual nº 10.460/88 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, vigente à época dos fatos) e da Lei Estadual nº 18.456/2014, que dispõe sobre a prevenção e punição do assédio moral no âmbito da Administração Pública Estadual.



    A Lei Estadual nº 18.456/2014, estabelece os seguintes parâmetros para análise das condutas de assédio moral:



    Art. 2° Considera-se assédio moral toda ação, gesto ou palavra, praticada de forma repetitiva por agente público que, abusando da autoridade que lhe conferem suas funções, tenha por objetivo ou efeito atingir a autoestima e a autodeterminação de outro agente público, com danos ao ambiente de trabalho, ao serviço prestado ao público, ou ao próprio usuário, bem como obstaculizar a evolução na carreira e a estabilidade funcional do agente público constrangido, especialmente:



    I - determinando o cumprimento de atribuições estranhas ou atividades incompatíveis com o cargo ou a função que ocupa, ou em condições e prazos inexequíveis;



    II - designando para o exercício de funções triviais o exercente de funções técnicas, especializadas, ou aquelas para as quais, de qualquer forma, exijam treinamento e conhecimento específicos.



    Art. 3° Consideram-se também assédio moral, em especial, as ações, gestos e palavras que praticadas de maneira reiterada, impliquem:



    I - desprezo, ignorância ou humilhação ao agente público, que o isole de contatos com seus superiores hierárquicos e com outros agentes públicos, sujeitando-o a receber informações, atribuições, tarefas e outras atividades somente através de terceiros;



    II - privação de informações ou treinamentos que sejam necessários ao desempenho de suas funções ou úteis a sua vida funcional;



    III - divulgação de rumores e comentários maliciosos, ou o fomento de boatos inidôneos em detrimento da imagem do agente público, bem como a prática de críticas reiteradas ou subestimação de esforços, que atinjam a dignidade do agente público;



    IV - desrespeito da limitação individual de agente público, decorrente de doença física ou psíquica, atribuindo-lhe atividade incompatível com suas necessidades especiais;



    V - preterição do agente público, em quaisquer escolhas, em razão de deficiência física, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, posição social, preferência ou orientação política, sexual ou filosófica;



    VI - valer-se do cargo para induzir o agente público a relações pessoais involuntárias ou persuadi-lo a praticar atos ilegais ou deixar de praticar ato determinado em lei;



    VII - relegar o agente público ao ostracismo;



    VIII - expor o agente público a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo de seu desenvolvimento pessoal e profissional.



    E o art. 5º e 6º da referida legislação estabelecem que:



    Art. 5° A prática de assédio moral, comprovada mediante processo administrativo disciplinar, implicará a aplicação das seguintes penalidades, observadas a reincidência e a gravidade dos fatos apurados:



    I - repreensão;



    II - suspensão;



    III - multa;



    IV - demissão.



    (...)



    § 7° A pena de demissão será aplicada pela autoridade máxima da Administração Pública, no âmbito de abrangência desta Lei, nos casos em que a conduta do agente ativo do assédio moral for considerada gravíssima, bem como nos casos de reincidência daquelas puníveis com suspensão.



    (...)



    Art. 6° O ocupante de cargo de provimento em comissão ou função gratificada que cometer assédio moral sujeita-se à perda do cargo ou da função e à proibição de ocupar cargo em comissão ou função gratificada na Administração Pública Estadual por 5 (cinco) anos.



    Em relação ao assédio moral praticado pelo Requerido contra os seus subordinados – e, inclusive, contra servidores que não estariam diretamente vinculados a sua unidade, tendo, de modo espontâneo, se colocado como superior hierárquico dos médicos lotadas na Junta Médica – verificasse que as condutas que foram identificadas ao longo da instrução deste feito amoldam-se ao disposto nos incisos I, III, V e VIII do art. 3º da norma supratranscrita.



    E pela quantidade de subordinados que sofreram assédio moral, a demonstrar que a postura do Requerido gerava um ambiente de medo e intimidação, é possível, desde logo, considerar que a conduta foi gravíssima.



    Para além das regras legais a que estão submetidos os servidores do estado de Goiás no que diz respeito ao assédio moral, a suspensão abrupta e aleatória do pagamento das gratificações por atividade pericial; a imposição do exercício de atribuições não vinculada com os cargos ocupados, caracterizando desvio de função; a flexibilização de regras para apenas parte de profissionais (ditos “colaboradores”) são práticas que violam diverso dos princípios essenciais da Administração Pública inscritos no art. 37 da Constituição da República: da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência.



    Por seu turno, a Lei Estadual nº 10.460/88 dispõe, em diversos incisos do art. 303, quais as condutas que se constituem em transgressão disciplinar, v.g:



    Art. 303 - Constitui transgressão disciplinar e ao funcionário é proibido:



    III - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;



    IV - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ilícito;



    XIII - faltar à verdade no exercício de suas funções, por malícia ou má fé;



    XXX - trabalhar mal, intencionalmente ou por negligência;



    XXXIX - demonstrar parcialidade nas informações de sua responsabilidade, para a aferição do merecimento de funcionário;



    XLVII - atender, em serviço, com desatenção ou indelicadeza, qualquer pessoa do público;



    XLVIII - indispor o funcionário contra os seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre seus pares;



    LII - introduzir ou distribuir na repartição quaisquer escritos que atentem contra a disciplina e a moral;



    O Requerido, ao se apropriar do cargo de “Diretor Geral de Saúde”, inexistente no organograma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, transbordando dos poderes do cargo efetivamente por ele ocupado, intimidando e discriminando servidores, contribuiu para criação de um ambiente de trabalho hostil, estando tal conduta enquadrada nos incisos IV, XII, XLVIII e LXIII acima transcritos.



    Ao tratar servidores e estagiários de forma vexatória, bem como suspender de modo aleatório o pagamento de gratificação por atividade pericial e impor aos médicos o desempenho de atividades em nítido desvio de função, tratando servidores por de forma desigual tão somente em razões de apreço ou desapreço, o Requerido incidiu nas transgressões definidas nos incisos III, XLVII, XXX e LXIII.



    Ademais, ao retaliar aqueles servidores que de algum modo reagiram às condutas irregulares praticadas, dificultando a concessão de férias e licenças, o Requerido incidiu nas proibições do inciso XXXIX.



    Por sua vez, o art. 313 do mesmo diploma legal, estabelece que:



    Art. 313 - Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas:



    I - a natureza da infração, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada;



    II - os danos dela decorrentes para o serviço público;



    III- a repercussão do fato;



    IV - os antecedentes do servidor;



    V - a reincidência.



    § 1o São circunstâncias que agravam a pena:



    (...)



    II - o abuso de autoridade ou de poder;



    (...)



    VIII - a prática reiterada ou continuada da mesma transgressão.



    E nos termos do art. 317:



    Art. 317. A pena de demissão será aplicada nos casos das infrações previstas nos incisos XLIX, LIV a LXI e LXV do art. 303 e XLI e XLII do art. 304, bem como nos casos de contumácia na prática de transgressões disciplinares puníveis com suspensão.  



     



    A leitura da transcrição permite concluir que foram utilizados como fundamentos para aplicação da sanção de demissão disposições contidas nas Leis Estaduais ns. 18.456/2014 e 10.460/1988. A primeira dispõe sobre a prevenção e punição de assédio moral no âmbito da Administração Estadual, que prevê, inclusive, pena de demissão, e a segunda, que também aponta como penalidade a perda do cargo público, mormente, quando a falta for considerada gravíssima, como expressamente foi afirmado pela decisão impugnada neste mandamus.  



     



    Não pode ser acolhida, ainda, neste exame inicial, a alegação do impetrante no sentido de que, “como forma de validação da aplicação de pena desproporcional ao ora Impetrante, o eminente Relator colacionou ao voto dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, sob o argumento de que a autoridade administrativa pode aplicar pena de demissão quando apurada prática de ato de improbidade administrativa por servidor público em processo administrativo disciplinar”.  



     



    O ato impugnado apenas adicionou, como reforço argumentativo, que “para além da legislação do Estado de Goiás”, que a prática de assédio, seja de que ordem for - fato imputado ao autor desta ação mandamental, também é considerado ato de improbidade que, devidamente apurado em PAD, como foi o caso dos autos, prevê a pena de demissão, que pode ser aplicada na seara administrativa, conforme jurisprudência pacífica do STJ.  



     



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.  



     



    4. Notifique-se a autoridade impetrada, para prestar informações (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).  



     



    5. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009.  



     



    6. Depois, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009).  



     



    7. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 23 de fevereiro de 2022.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator